Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722524-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: GRACITA BASSO VIEIRA, SALOMAO BASSO RODRIGUES, AMADO BASSO VIEIRA, VILMA ZAMBONI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto por Thiago Henrique dos Santos Sousa (ID no 47635579) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 47610420). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO